Tribunal: STF
Processo: RHC 242884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Recurso ordinário habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alfredo Ruiz Diaz Arevalos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 877.653/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Após o trânsito em julgado da sentença condenatório, a defesa apresentou revisão criminal, que foi julgada improcedente.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, dizendo-a lastreada exclusivamente em elementos indiciários.



    Requer, em âmbito liminar, seja revogada a prisão preventiva do recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso. 



    No mérito: 



    “SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para que seja concedida a ordem de habeas corpus ainda que de ofício, para que diante dos argumentos retro articulados, seja reconhecida a ilegalidade da sentença de pronúncia que encontra-se alicerçada exclusivamente em prova indiciária para que seja a ação penal de 0001580- 39.2006.8.12.0004 que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Amambaí – MS, prontamente ANULADA”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie. 



    3. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória. Precedentes.



     4. O acolhimento dos pedidos da defesa implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências essas vedadas na agusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.  



    Pelo que há na decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, extrai-se da sentença de pronúncia o seguinte:



    “A confissão de Cleiton Andrade foi rica em detalhes e se coaduna com os demais detalhes narrados no processo. Motocicleta utilizada no delito, possível co-autoria de Eurico Mariano e Alfredo Rui Dias Arevalos e execução por Cleiton de Andrade Segávia. O primeiro tinha motivos, eis que Samuel Roman lhe desferia críticas através de seu programa de rádio. O segundo por ser genro acabou por contratar o pistoleiros para a execução e Cleiton de Andrade Segóvia, forneceu sua motocicleta para os executores diretos além de dar suporte a esses últimos em uma camionete Nissan. Estes são indícios suficientes de autoria para a pronúncia e resolução no Tribunal do Júri, em plenário.” (doc. 6)



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do recorrente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 224045 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-s/n 28-02-2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente